Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701918-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Designo o juízo suscitante para resolver , em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Intime-se o juízo suscitado para prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 954 do CPC. Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do CPC. Somente após, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora